Tribunal: TJMT
Processo: 1051463-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051463-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CLEOCI GOMES DE ABREU - CPF: 692.719.761-34 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1051463-91.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLEOCI GOMES DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz Luiz Ocávio O. Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
CLEOCI GOMES DE ABREU
, que julgou procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância
R$1.968,36 (mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do desembolso, bem como ainda a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o e 8 86 § único do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo, e no mérito, alega inexistência de prova conclusiva entre o tratamento efetuado e o sinistro, justificado no fato de que não há prescrição médica que demonstre necessidade de fisioterapia para melhora do seu quadro, razão pela qual não há se falar em indenização do desembolso. Pretende também, a redução dos honorários advocatícios para o máximo de 20% (vinte por cento) com observância das regras da sucumbência recíproca contidas no art. 86 e parágrafos do CPC (id. 83630465).

Preparo recolhido (Id 83630467).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso com a condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido em 20% sobre o valor atualizado da causa (id. 83630469).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLEOCI GOMES DE ABREU
ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de importância
R$1.968,36 (mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do desembolso, bem como ainda a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2o e 8 86 § único do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização, tendo por base a inexistência de prévio requerimento administrativo, além de divergências nas datas quanto à ocorrência do sinistro e atendimento prévio. Alternativamente, requer a minoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Da detida análise dos autos, extrai-se que o Sr.
CLEOCI GOMES DE ABREU
ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT sem ao menos ter requerido previamente a cobertura securitária pela via administrativa, que foi questionada quando do oferecimento da peça de defesa pela seguradora recorrente.

Em relação ao ponto, o magistrado de primeiro grau consignou
“que o autor juntou cópia do requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré no id. 25894290”
, entretanto, referido documento trazido pelo autor refere-se em mera cópia do requerimento administrativo,
sem o respectivo protocolo
, bem como AR endereçada a seguradora, constando nome do advogado (id. 83620784 e 83620785).

Ora, como cediço, a necessidade do prévio requerimento do benefício tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, provocar a via administrativa/extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, em caso negativo, demonstrar para fins processuais a pretensão resistida.

Em que pese haver vários julgados, sempre pautados no acesso ao Poder Judiciário, independente do esgotamento das instâncias administrativas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 631240/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na sessão do dia 03/09/2014
, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que
“não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”
. Logo, imprescindível que haja a necessidade de ir a Juízo, bem como a resistência à pretensão.

O referido julgado restou ementado nos seguintes termos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

Veja que, segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nas demandas ajuizadas até 03/09/2014, data da sessão de julgamento do RE 631.240-RG, o exercício do direito de ação depende do prévio requerimento administrativo pela parte autora, restando configurado o interesse de agir superveniente quando apresentada a contestação de mérito da pretensão autoral.

Porém, nas ações ajuizadas após a referida data, o requerimento se torna
obrigatório
, não devendo esta exigência se confundir com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado no Plenário da Corte.

O julgamento tem sido aplicado de forma analógica aos casos envolvendo requerimento administrativo do Seguro DPVAT em razão do contexto fático ser semelhante (Cf. AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712).

Em cotejo aos autos,
verifica-se que durante o regular trâmite do feito constatou-se a ausência de prévio requerimento administrativo realizado pelo apelado, o que caracteriza a ausência de seu interesse de agir, porquanto inexistente qualquer evidência de resistência atribuída à apelante.

Registre-se, ademais, que no caso concreto, a ação fora proposta em
07/11/2019
, ou seja, posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos. Assim, entendo que, realmente, não há interesse de agir que ampare a pretensão do ora apelado.

É que a parte primeiramente deveria procurar a seguradora, informá-la de sua pretensão e somente depois da negativa ou insatisfação com o valor do pagamento, procurar o Poder Judiciário, atos não realizados no presente feito, porquanto, repita-se, não há qualquer validade no documento juntado à exordial, dada a ausência de protocolo mecânico no requerimento acostados aos autos.

Ademais, também não se aplica ao caso o entendimento do Pretório Excelso proferido por ocasião do julgamento do RE 824712 AgR, em que se assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e desde que haja contestação de mérito da seguradora, seja porque a ação primitiva fora deflagrada em tempo muito superior ao julgamento dos Precedentes acima relacionados, seja porque não se trata a hipótese de negativa tácita da segurado em receber a documentação necessária à indenização respectiva, mas sim de efetiva ausência deste mister, o que apenas reforça a falta de interesse de agir.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)”
(RE 824709/ MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/10/2014)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).
”
(N.U 1006263-73.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STF entende ser imprescindível o requerimento administrativo anterior para que seja caracterizada a ameaça ou lesão a direito (art. 5.o, XXXV, da CF), nos termos do julgamento proferido no RE n.o 631.240, com repercussão geral reconhecida (TEMA 350).

Para configurar o interesse de agir na ação de cobrança de seguro DPVAT faz-se necessária a comprovação do prévio requerimento administrativo pelo segurado, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, ou a demora injustificada na resposta, embora não seja necessário o esgotamento das vias administrativas. Precedente STF.

No caso, tendo sido ajuizada a ação após o julgamento do RE 631.240 e não tendo a parte autora comprovado o prévio requerimento administrativo e a negativa de pagamento da seguradora, deve ser extinta a ação por ausência de interesse processual.

Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1001945-86.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A judicialização para o recebimento do seguro DPVAT está condicionada ao requerimento administrativo prévio, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 936.574/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado pela Terceira Turma em 02/08/2011. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, estabeleceu a necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
”.
(N.U 0001945-41.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Portanto, verificado que a parte autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC/15), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo devidamente recepcionado pela seguradora, não há se falar em pretensão resistida por parte da requerida, de forma que lhe falta interesse processual.

Logo, em observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC, e, via de consequência, ante o princípio da causalidade, inverto o ônus sucumbencial, ficando de integral responsabilidade do autor, contudo, a exigibilidade ficará suspensa, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021